Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709544-98.2020.8.07.0001 APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAUDE S/A, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAUDE S/A, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, SAUDE SIM LTDA, UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS EM LIQUIDAÇÃO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO A apelante-autora formula pedido de tutela provisória em sede recursal, “[...] para determinar às Rés que promovam a cobertura nos casos de urgência e emergência, independentemente da data em que foram celebrados os contratos, afastando, assim, a limitação temporal imposta na sentença indigitada” (id. 20041627, pág. 12). A propósito, a r. sentença possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida (ID 60625510) e julgo PROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito da demanda, nos termos da Lei 7.347/1985, para: a) determinar às rés que prestem atendimento nos casos de urgência ou emergência, assim atestados por médico responsável, aos beneficiários dos seus planos de saúde cujos contratos tenham sido celebrados até 02.04.2020 (conforme modulado na decisão de ID 61235776, 8), em especial aos pacientes suspeitos de contágio com sintomas graves ou com resultados positivos para a COVID-19, sem exigência de carência, exceto o prazo de 24 horas. b) determinar à rés que estabeleçam canais de atendimento prioritário para os Órgãos do Sistema de Justiça– via e-mail, telefone e whatsapp –, especialmente para Defensoria Pública, Ministério Público e Procuradorias, a fim de viabilizar o contato extrajudicial para a solução de casos individuais. Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da obrigação, contado da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recusa de atendimento. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a ré UNIMED DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS. Anote-se. [...].” (grifo nosso). Para a concessão da tutela de urgência em caráter incidental, devem ficar comprovados elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, arts. 299, parágrafo único, e 300, caput, do CPC Conforme analisado nos agravos de instrumento interpostos pelas rés da r. decisão de concessão da tutela provisória de urgência pelo Juízo a quo (id. 20041429), a modulação dos seus efeitos aos contratos já vigentes à data da sua prolação, em 02/04/2020, é razoável e atende as exigências do bem comum, porque não é inverossímil a previsão de que inúmeras pessoas optem por contratar plano de saúde, diante da grave situação da pandemia de Covid-19, confiantes de que não estarão submetidas a período de carência, a não ser o de 24 horas, para usufruírem dos serviços médico-hospitalares prestados (id. 20041466, pág. 9). Em que pesem as alegações recursais da apelante-autora, não se constata o apontado risco de dano grave aos consumidores decorrente da limitação temporal imposta pela r. sentença, pois não há nos autos informação de que beneficiários que celebraram contratos após 02/04/2020 tiveram negado eventual pedido de atendimento de urgência e emergência nas situações de infecção por Covid-19. Ademais, a apelante-ré Amil S/A juntou aos autos o Ofício-Circular no 1/2020/PRESI, da Agência Nacional de Saúde Suplementar às operadoras de planos de saúde, no qual ficou consignado que “[...] a ANS não detém informações sobre eventual descumprimento das normas acima indicadas, por parte das Operadoras, durante o período de pandemia de COVID-19” (id. 20041667, pág. 3). Em conclusão, nesse momento processual, não estão presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC. Indefiro o pedido de tutela de urgência em caráter incidental. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para relatar. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora